Tribunal: TJSP
Processo: 1024054-07.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fraude. "Golpe do falso funcionário" ou "Falsa central de atendimento". Sentença de parcial procedência. Apelo do Banco réu. PRELIMINAR de ilegitimidade passiva. Rejeição, uma vez que o autor atribui ao réu apelante a responsabilidade por falha na prestação de serviços. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Impossibilidade.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fraude. "Golpe do falso funcionário" ou "Falsa central de atendimento". Sentença de parcial procedência. Apelo do Banco réu. PRELIMINAR de ilegitimidade passiva. Rejeição, uma vez que o autor atribui ao réu apelante a responsabilidade por falha na prestação de serviços. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Impossibilidade. Inexistência de disposição legal que determine a formação obrigatória de litisconsórcio entre a instituição financeira e os beneficiários das operações fraudulentas. Relação de consumo. Vedada à denunciação da lide (art. 88 do CDC). MÉRITO. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. O conjunto probatório demonstra que o autor, após receber ligação telefônica informando a existência de uma compra com seu cartão de crédito, foi orientado a entrar em contato com o réu. Assim, por telefone, seguindo as orientações de um falso preposto, visando o cancelamento da compra, realizou a contratação de empréstimo, seguido de transferências bancárias, via Pix. Operações que destoam do perfil do consumidor. Dever do Banco réu em detectar as transações suspeitas e, de prontidão, tomar providências necessárias para ao menos confirmar a regularidade ou não da operação, procedendo-se, se necessário, ao bloqueio, suspensão ou rejeição àquilo que destoa do padrão/perfil do consumidor/cliente. Falha na prestação do serviço e dever de segurança. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). Mantida a declaração de inexigibilidade do empréstimo e a devolução de valores efetivamente descontados do correntista a tal título. Insurgência contra a devolução na forma dobrada. Matéria não deduzida na contestação. Não insurgência específica na peça defensiva, preclusão operada. Inovação recursal vedada (art. 1.013, § 1o, do CPC). Não conhecimento do recurso nesse ponto. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.